Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-38.2026.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000047-38.2026.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIO CESAR SOBRAL SANTOS Advogado(s): SUANE DA PURIFICACAO DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL FECHADO E 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO EM DELEGACIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INALBERGAMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto em favor de JULIO CESAR SOBRAL SANTOS, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida, inicialmente no regime fechado. 2. Consta da exordial acusatória que no dia “no dia 22 de dezembro de 2025, por volta das 09h, na Primeira Travessa Vital Brasil, bairro CIA I, Simões Filho/BA, uma guarnição da Polícia Militar (Rondesp), em patrulhamento ostensivo, avistou o denunciado em atitude suspeita. Consta que o acusado, ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga, sendo alcançado e submetido a busca pessoal, ocasião em que foram encontradas em sua posse: 46,38g de maconha (23 porções), 31,04g de cocaína (120 microtubos), 25,42g de crack (46 microtubos) e 22,59g de maconha sintética/K9 (99 microtubos), além de R$ 8,55 em espécie e objetos pessoais”. 3. Não conheço do pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Apelantes Resta evidente que a análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação. 4. Não se pode anular o julgamento com esteio na mera alegação de prejuízo sem que este tenha sido comprovado, é preciso, pois, apontar objetivamente qual o dano sofrido, indicando precisamente qual a influência do vício na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 5. O princípio da pas nulitté sans grief, consagrado na norma processual penal (art. 563 do CPP), somente autoriza a declaração de nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Preliminar rejeitada. 6. Com efeito, a mera semelhança entre o depoimento do condutor do flagrante e o histórico do boletim de ocorrência não configura, por si só, causa de nulidade do auto de prisão em flagrante, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, mormente quando essa similitude decorre das circunstâncias operacionais do atendimento e do registro policial. Preliminar rechaçada. 7. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos. 8. "(...) 5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6. No caso concreto, tem-se quadro fático revelador de elementos objetivos prévios à abordagem, notadamente o fato de o recorrido portar bolsa em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e demonstrar comportamento de aparente desconforto ao avistar a viatura policial, circunstâncias que motivaram a atuação dos agentes . 7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico. 8. A decisão do Tribunal de Justiça contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes . 9. Cabe determinar ao Tribunal de origem que reexamine a apelação considerando a legalidade da busca que culminou com o encontro dos entorpecentes. IV. Dispositivo 10 . Recurso provido." Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts . 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min . Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min . Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel . Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512 .600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min . Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel . Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493 .264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024. (STF - ARE: 00000000000001589372 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2026 PUBLIC 26-03-2026) g.n. 9. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº 141020/2025, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14, dos autos do IP de nº 8001321-08.2026.8.05.0001), Laudo provisório nº N° 2025 00 LC 055865-01 (fls. 04/05, ID nº 537308178,dos autos do IP de nº 8001321-08.2026.8.05.0001), Laudo definitivo de drogas (ID nº 102528009), relatório policial (fls.25/29, ID nº 537308178,dos autos do IP de nº 8001321-08.2026.8.05.0001), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, SD Anderson Ferreira Santana e SD Matheus Ribeiro Pinto, integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante. 10. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. 11. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios. 12. Após analisar as circunstâncias do retromencionado artigo o MM Juiz fixou a pena basilar, acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, por entender que nem todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante, considerando a natureza e quantidade. 13. No presente caso, verifica-se que o juízo singular utilizou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido como fundamento para exasperar a pena-base da apelante. 14. A significativa quantidade da droga indica a inserção do réu em atividade ilícita de maior envergadura, apta a causar danos mais amplos à saúde pública e a alimentar rede de tráfico mais estruturada, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:. 15. Na segunda etapa, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência. 16. Nesse aspecto, pontuo que o Recorrente é reincidente específico, com condenação anterior transitada em julgado em 30/04/2023 (Processo nº 0500316-69.2020.8.05.0250), onde o recorrente foi condenado como incurso nos tipos penais previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 17. Observa-se que a extinção da punibilidade se deu em 01.10.2024, estando ainda no período depurador (cinco anos entre a datado cumprimento ou extinção da pena e a data do cometimento de infração posterior). 18. Ante o quanto exposto, mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. 19. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição pelo que fica mantida a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. 20. Registre-se, a guiza de esclarecimentos, que o Recorrente não faz jus ao privilégio (§ 4º do Art. 33). por sua condição de reincidente, com condenação anterior transitada em julgado em 30/04/2023 (Processo nº 0500316-69.2020.8.05.0250) e, ainda, por atuar em área dominada pela facção BDM (Bonde do Maluco), informação corroborada pelo mesmo quando acessou a Cadeia Pública de Salvador. 21. Preservo o regime inicial como sendo fechado, nos termos do art. art. 33, § 2º, 'a' e 'b' do CP. 22. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como pretende a Defesa, pois o tempo total de pena arbitrado ultrapassa 04 (quatro) anos, encontrando óbice no art. 44, inciso I do CPB. 23. Incumbe ao juízo da execução proceder à detração penal, levando-se, em conta haver os sentenciados terem sido presos, no curso da ação penal, bem como a inexistência de elementos efetivos, nos autos, para se proceder, de pronto, à detração, nesta instância. 24. No que tange ao pedido de isenção/redução da pena pecuniária tenho que este não merece prosperar, uma vez que tal pena possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, prevista na própria legislação pertinente ao tipo penal, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade, já que não há norma que disponha sobre a sua dispensa por falta de condições financeiras do sentenciado. 25. Dessarte, eventual impossibilidade de pagamento da multa cominada deve ser arguida perante o Juízo da Execução, não competindo ao Juízo do Conhecimento a sua análise, até porque a condição financeira do réu pode ser modificada até a execução da pena. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000047-38.2026.8.05.0044, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Apelante Julio Cesar Sobral Santos e como Apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des.Antonio Cunha Cavalcanti RELATOR (assinado eletronicamente) AC04